Tribunal: STF
Processo: ARE 721001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição/STF 7.144/2025 (eDOC. 106), a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – FENAJUFE, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS - SITRAEMG, o SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA pleiteiam admissão nos autos na condição de amicus curiae. 



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.  



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, não vislumbro a pertinência do requerimento, tendo em vista o avançado estágio atual da tramitação dos processos objetivos, já incluídos em Sessão Virtual de julgamento do Plenário que se iniciou em 11.12.2020.



    Há de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso) 



    Nesse sentido, consigno que já foram admitidas como amicus curiae três associações que representam servidores públicos, evidenciando o equilíbrio nos posicionamentos em jogo e o amplo acervo de informações coligidas.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito. 



    Ressalto, por oportuno, que o indeferimento dos pedidos de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Ministros da Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente